Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704067-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (ré) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, processo n. 0715455-73.2020.8.07.0007, na qual determinou a realização de prova pericial. Fazendo uma análise superficial dos autos de origem, verifica-se que a prova pericial foi determinada por Sua Excelência no bojo da decisão de saneamento, no ID 90919403, datada de 07/05/2021, e que, em tese, já estaria preclusa. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual preclusão. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator